Tribunal: TJDFT
Processo: 0766838-92.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0766838-92.2022.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CORNELIO JOSE DE SANTIAGO FILHO EMBARGADO: SAO GREGORIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração contra acórdão proferido pela Turma Recursal, alegando omissão no tocante a petição de ID 53116343. Antes, porém, faz-se necessária a análise da admissibilidade do agravo de instrumento interposto no ID 52941359 e não apreciado por esta relatora. Conforme art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais: “é cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; I II - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença." No caso, o agravo de instrumento ataca decisão monocrática proferida por integrante da Turma Recursal, não se encontrando dentre as hipóteses permitidas no Regimento Interno das Turmas Recursais. Portanto, por ser inadmissível, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Advirto a parte que a insistência no protocolamento de outros recursos sem respaldo legal será considerada litigância de má-fé. Intime-se. Após, voltem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração opostos contra acórdão proferido pelo colegiado desta Turma Recursal. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito